Tribunal: TJMT
Processo: 1018045-23.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, manejado pelo Dr. Carlos Frederick da Silva Inez, em benefício de EVANIR SILVA COSTA, qualificado, em vista da decretação da prisão preventiva objetivada no bojo dos autos no. 1006653-57.2021.8.11.0042, estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Extrai-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos previstos no art. 2o, §§ 2o e 4o, incs. I e II, da Lei Federal no 12.850/2013; no art. 157, § 2o, incs. II e V, § 2o-A, inc. I, c/c art. 29, caput, c/c art. 69, caput, do Código Penal – por duas vezes; no art. 33, caput, c/c art. 40, inc. IV, da Lei Federal no 11.343/2006 c/c art. 29, caput, c/c art. 69, caput, do Código Penal – por duas vezes; no art. 14, caput, da Lei Federal no 10.826/2003; no art. 316, caput, c/c art. 29, caput, do Código Penal; no art. 2o, §§ 1o, 2o e § 4o, II, da Lei Federal no 12.850/2013 c/c art. 29, caput, c/c art. 69, caput, do Código Penal– por duas vezes, porquanto, em tese, investigado na operação denominada “Renegados”.
Sustenta o impetrante, as seguintes teses: 1) nulidade de colaboração premiada, porquanto, consubstanciada em fatos inverídicos que culminaram com a prisão do paciente; 2) carência de fundamentos para a decretação da custódia cautelar, porquanto, ausente o periculum libertatis, 3) o excesso injustificado de prazo na prisão preventiva, 4) a possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão do art.319.
Aduz, No pedido de prisão preventiva o Parquet constrói silogismo baseado em acordo de colaboração premiada feita pelos Srs. Hairton Borges Junior; Ananias Santana da Silva e Daniel de Paula Melo.
Ressalta que: “(...)a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento em ilação mentirosa trazida ao parquet pelo colaborador premiado Hairton Borges Júnior, que acusou o paciente Evanir de, supostamente estar tramando sua morte.” (Sic)
Contudo, enfatiza que: “(...) o co-investigado Delisflasio Cardoso Bezerra silva desmentiu de forma taxativa a ocorrência da ameaça, escrevendo carta de próprio punho.” (Sic)
Sobreleva, que o paciente peticionou em juízo requerendo a revogação da prisão preventiva levantando a tese acima declinada, ou seja, de que “o periculum libertatis apresentado pelo Ministério Público é fruto de uma fraude engendrada pelo colaborador premiado que ardilosamente gravou o áudio com o Sr. DELISFLÁSIO como interlocutor, áudio esse desmentido pelo próprio corréu e que, portanto, evidencia a inexistência de requisito essencial para a decretação e manutenção da prisão preventiva, qual seja, o periculum libertatis.” (Sic)
Consigna que: “não há motivos juridicamente sustentáveis para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Suponhamos que a fumus comissi delicti estivesse configurada na narrativa ministerial, o que somente se admite como hipótese argumentativa.” (Sic)
Argumenta, que: “(...)por conta dessa malfadada trama criada pelo colaborador Hairton Borges o paciente amargar mais de CINCO MESES de prisão preventiva, em virtude de falha constatada na tramitação do processo em primeira instância, conforme documentos comprobatórios que seguem como anexo.(...)”
Neste diapasão, informa que: “(...)mesmo com cinco meses desde o oferecimento da r. denúncia a audiência foi marcada pelo douto juízo singular apenas para o mês de dezembro de 2021, ou seja, quando da realização do ato já ter á decorrido mais de sete meses de segregação sem que haja justificativa plausível para tal demora. isso é o que se denomina indiscutivelmente de excesso de prazo para a manutenção da prisão preventiva.”
Requer, a concessão da ordem, liminarmente inclusive, a fim de se determinar a suspensão imediata dos efeitos do decreto de prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura ou, alternativamente, que a ordem seja concedida a fim de ser substituída a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. Juntou documentos (Id.104759970 a 104759975, 104759977, 104759978, 104772955, 104772959, 104772961, 104772962, 104772965, 104772966 e 104772971).
Relatado o necessário.
DECIDO.
Conforme explicitado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de EVANIR SILVA COSTA, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Pois bem. Consoante a tese de nulidade de colaboração premiada, porquanto, consubstanciada em fatos inverídicos que culminaram com a prisão do paciente, tenho que o exame da matéria demanda acentuada incursão ao contexto probatório, o que é vedado na via estreita do writ, pois, como cediço, o habeas corpus é ação de índole constitucional, marcado por cognição sumária e rito célere, razão pela qual, a matéria que deverá ser dirimida no âmbito da instrução criminal em regular ação penal condenatória.
Para a adequada análise da alegada carência de fundamentos para a decretação da custódia cautelar, porquanto, ausente o periculum libertatis, transcrevo em síntese, a decisão que em 03 de maio de 2021, decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos: (Id.104772965-fls.66/152)
“[...] “...A verificação do fumus comissi deliciti consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como, a probabilidade de que o réu o tenha cometido. Quanto ao periculum libertatis, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:
• Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.
• Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.
• Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.
Quanto à autoria delitiva os elementos fáticos-probatórios compilados no Procedimento Investigatório Criminal no 001/2021-GAECO são mais que suficientes para demonstrar indícios da autoria delitiva, ou seja, os elementos indicam a participação dos representados na organização criminosa em evidência, voltada para prática de crimes por meio da modalidade arrocho.
Com relação à materialidade delitiva, esta estaria devidamente comprovada com os elementos de provas obtidos de declarações prestadas perante o GAECO, de Acordos de Colaboração Premiada e demais elementos probatórios obtidos dos aparelhos celulares entregues aos investigadores.
Como já explanado, no que tange à materialidade e autoria delitiva os argumentos aqui apresentados são mais que suficientes a evidenciar o “ fumus commissi delicti”, porquanto as provas até agora colhidas apresentam sérios e veementes indícios da existência de organização criminosa, estruturada e com divisão de tarefas, instituída com a finalidade de praticar infrações penais.”
Quanto ao periculum libertatis, assim consignou:
“... a medida cautelar de prisão preventiva fundamenta-se na necessidade de Garantir a Ordem Pública, porquanto, como explanado alhures, se encontra extremamente abalada por meio da atuação, em tese, criminosa, daqueles que deveriam trabalhar para o êxito do combate à criminalidade.”
Ademais, os elementos dão conta de que os investigados estão agindo para o embaraçamento das investigações, em ato de obstrução da justiça, uma vez que tentaram aliciar testemunha a desfazer denúncia e, ainda, estariam fazendo ameaças veladas aos Colaboradores que, atualmente, vivem sob ameaça de morte.
Assim, a considerar o modus operandi, seria crível estabelecer que os investigados, se em liberdade estiverem, vão agir para em busca da impunidade.
De todo o apanhado, é inegável a existência dos pressupostos autorizadores da Decretação da Prisão Preventiva.
Some-se a isto o fato da contumácia da Organização Criminosa na reiteração delitiva que se encontrada evidenciada na continuidade, que desde o ano 2017 estaria agindo como se estivessem acima da lei. Neste aspecto, cumpre estabelecer que vários dos investigados já possuem registro criminais.
Portanto, é imperativo acautelar a sociedade contra a tendência criminosa dos indiciados, bem como há necessidade de tornar viável a instrução criminal, ante a prática de crime tão grave. (sic).
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Ademais, ressai do édito prisional cautelar que a Autoridade Coatora, reconheceu a existência dos indícios de materialidade e autoria, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, do Código de Processo Penal.
Transcrevo ainda, a decisão prolatada em 22 de setembro de 2021, que manteve a prisão preventiva do paciente:
“[...]Isto posto, passo a análise dos pedidos formulados pelas defesas dos requerentes ANDRÉ LUIS HAACK KLEY e EVANIR SILVA COSTA. A priori consigno que a prisão dos requerentes ocorreu no interesse dos autos do Procedimento Investigatório Criminal no 001/2021 (incidente 1006653-57.20201), instaurado para apurar a prática dos delitos de Organização Criminosa, Concussão, Roubo, Tráfico de Drogas e outros crimes, em tese, praticados pela ORCRIM. De acordo com a vasta investigação realizada no citado IP, restou evidente os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, porquanto os requerentes agiam para promoção e em benefício da Organização Criminosa, valendo-se, como dito, do aparato estatal, mediante violência, em busca de vantagem financeira ilícita, em conduta criminalmente conhecida como “arrocho”. Conclusivamente, o acervo probatório colhido indicaram sérios e veementes indícios da prática do delito de Organização Criminosa, Concussão, Roubo, Tráfico de Drogas e outros crimes conexos. Diante disso, foi decretada a prisão preventiva dos requerentes e outros, visando garantir a aplicação da lei, restabelecer a ordem pública e por conveniência da instrução criminal (fumus delicti comissi e periculum libertaris), com fundamento no art. 312, do Código de Processo Penal. Com isso, os acusados permanecem presos desde então. Analisando os pedidos de Revogação da Prisão pelos requerentes, observo a necessidade da segregação cautelar, ante a materialidade delitiva, nos indícios de autoria, no contexto em que os delitos se deram. Neste norte, observa-se que a decisão foi adequadamente motivada, uma vez que restou demonstrado, com base em elementos extraídos da vasta investigação realizada no âmbito do Procedimento Investigatório Criminal no 001/2021 (incidente 1006653-53.20201). Diante disso, a necessidade da manutenção da prisão persiste, sobretudo, pelo modo como agiam, eis que, em tese, para promoção e em benefício da Organização Criminosa, valiam-se, do aparato estatal, mediante violência, em busca de vantagem financeira ilícita, em conduta criminalmente conhecida como “arrocho”. Com efeito, ao contrário do pontuado pelas defesas, ainda persistem os motivos que ensejaram a prisão do acusados, para o fim de preservar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal. Ademais, examinando os pleitos das defesas, não vislumbro qualquer alteração na situação fática que possa levar à mudança na situação prisional, remanescendo o mesmo panorama que levou a decretação da Prisão Preventiva deles, cujos motivos e fundamentos permanecem inalterados. Outrossim, a prudência evidencia que, quando, como in casu, a acusação diz respeito a imputações graves, onde há presença do periculum libertatis, é necessário o resguardo da ordem pública, aplicação da lei penal, se revelando como inadequadas as Medidas Cautelares diversas da Prisão. Assim, denota-se que o acautelamento dos acusados ANDRÉ LUIS HAACK KLEY e EVANIR SILVA COSTA, é medida que se impõe, para a garantia da ordem pública, já vislumbrado que medidas cautelares diversas da prisão não seriam eficazes, para coibir ações criminosas do tipo em questão. Neste sentido, para revisão de uma Prisão Preventiva, inclusive a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão, após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da Prisão Preventiva, é imprescindível a modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum FATO NOVO, na forma dos artigos 282, §§, 5o e 6o e art. 316, ambos do Código de Processo Penal: Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. No caso, vejo que ainda estão presentes as circunstâncias fáticas que justificaram a Prisão Preventiva dos acusados, diante da gravidade concreta e o modus operandi empregado pela Organização Criminosa, bem como ante o iminente perigo que poderá ser gerado com a liberdade dos mesmos, nos termos do art. 316 do CPP. Observo, ainda, que a defesa do acusado ANDRÉ LUIS HAACK KLEY, alegou ausência de contemporaneidade para sustentar a decretação restrição da liberdade dele. Contudo, não se pode olvidar que a investigação para se chegarem a constatações como as que ensejaram estes autos levam extensos períodos, ressaltando-se que in casu se fala em suspeitos de integrarem ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA com a finalidade de obter, direta ou indiretamente, vantagem econômica, mediante a prática dos crimes do tráfico de drogas, e demais crimes correlatos. Com fundamento nas informações extraídas do procedimento de investigação e nos anexos que o compõe, extraídos dos Acordos firmados e, ainda das provas e indícios coletados, os quais, em tese, demonstraram a participação do requerente no esquema criminoso, sendo possível verificar a possível participação do acusado no roubo ocorrido no dia 24/08/2018. Extrai-se, ainda, a informação produzida pela equipe da Corregedoria de Polícia Judiciária Civil, onde demonstraria que no dia 24.08.2018, ANDRÉ exercia função de confiança de líder de equipe na 2a DP do Planalto, onde ROGÉRIO também estaria lotado, não obstante não estivesse de plantão na data, conforme escala da Delegacia. Assim, a análise da contemporaneidade não pode ser efetuada, de modo abstrato, por um cálculo matemático a partir da data em que os atos foram praticados, sem, contudo, levar em consideração o contexto fático em que os crimes foram praticados e a complexidade inerentes à espécie do tipo penal. No caso dos autos, não há que se falar em falta de contemporaneidade dos fatos justificadores da prisão, visto que os crimes, em tese, praticados pela Organização ocorreram entre os anos de 2018 e 2021 tendo a decisão que decretou a prisão preventiva sido proferida no maio de 2021. Logo, não se identifica o decurso de lapso suficiente para que os motivos elencados não sejam considerados atuais. Ademais, vê-se, que se trata, em tese, da prática de delito de Organização Criminosa, ou seja, crime de natureza permanente, não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade do decreto. Neste sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que “se justifica a decretação da prisão de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo” (RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 5/10/2016). Sobre o caso cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: [...]Além disso, não se pode olvidar que a investigação para se chegar a constatações como essas, ora analisadas, levaram extensos períodos, ressaltando-se que aqui se fala em suspeitos de integrarem ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, engendrada para a prática de crimes utilizando-se do aparato da Polícia Judiciária Civil, sempre buscando a dar ar de legalidade a atividade ilegal, o que, por certo, dificulta o desvelamento dessas condutas. Diante de todo o cenário apresentado, parece absolutamente evidente a necessidade a manutenção da medida extrema ora analisada, como necessária para garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica e para a conveniência da instrução criminal. Assim, nos termos do art. 316, do CPP, MANTENHO a Prisão Preventiva dos acusados ANDRÉ LUIS HAACK KLEY e EVANIR SILVA COSTA pelos fundamentos já declinados nos autos da Representação no 1006653- 57.811.0042, bem como pelas razões expostas neste decisum e com fulcro nos arts. 312 e 313 do CPP.[...] Diante de todo o exposto, assim DELIBERO:[...] INDEFIRO o pedido de Revogação de Prisão Preventiva formulado pelas defesas dos acusados ANDRÉ LUIS HAACK e EVANIR SILVA COSTA.[...]”
Nesse contexto, é forçoso concluir que a pretensão do impetrante, in limine, não comporta deferimento.
Avançando no tema, o excesso injustificado de prazo na prisão preventiva. É cediço que o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, não se configura pela simples soma dos prazos processuais relativos à fase processual propriamente dita, máxime porque, a concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrada que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.
In casu, considerando a complexidade do caso e a quantidade de investigados é fator que demanda investigações mais extensas, por envolver supostos integrantes de relevante organização criminosa, de modo que a pretensão, in limine, não comporta amparo.
De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:
“Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).
“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)
Ademais, o aresto de minha relatoria:
“[...]Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública e aplicação da Lei penal. Ação constitucional improcedente. (TJMT; HC 6352/2015; Barra do Garças; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 03/03/2015; DJMT 09/03/2015; Pág. 91)
Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, inclusive, com relação a excesso injustificado de prazo na prisão preventiva a que alude o impetrante, tudo, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça-PGJ.
Comunicações e providências.